Tribunal: TJBA
Processo: 8048130-30.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8048130-30.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E ACIDENTE DE TRABALHO DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): SUSCITADO: JUIZO DA 3ª VARA DE SUCESSOES, ORFAOS E INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. PREVENÇÃO. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Lauro de Freitas em face do Juízo da 3ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Salvador. 2. Ação de usucapião ordinária inicialmente distribuída ao juízo suscitante, que declinou da competência para a 1ª Vara Cível da mesma comarca sob a alegação de dependência com uma ação de arrolamento sumário. 3. O Juízo da 1ª Vara Cível de Lauro de Freitas declinou de sua competência nos autos do arrolamento (enviando-o para Salvador), o que atraiu a redistribuição da ação de usucapião. O juízo suscitado (3ª Vara de Sucessões de Salvador), por sua vez, recusou a competência da usucapião por se tratar de direito real imobiliário localizado em Lauro de Freitas, devolvendo os autos à origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar ação de usucapião atrai a regra absoluta do foro da situação do imóvel ou se admite modificação por atração/dependência a processo de inventário em trâmite noutra comarca, bem como definir o juízo prevento considerando as sucessivas declinações. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Nos termos do art. 47 do Código de Processo Civil, a ação fundada em direito real sobre bem imóvel deve ser processada no foro da situação da coisa, cuja competência é de natureza absoluta. 6. Inexiste conexão processual ou risco de decisões conflitantes que justifique a atração de uma ação de usucapião (aquisição originária de propriedade) por um processo de inventário/arrolamento em trâmite em foro diverso da situação do imóvel. 7. Afastada a competência das Varas de Sucessões e não subsistindo a alegada dependência, incide a regra do art. 59 do Código de Processo Civil, que estabelece a prevenção do juízo pelo registro ou distribuição da petição inicial. Logo, a competência recai sobre o juízo suscitante, que foi o primeiro a receber validamente a demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Lauro de Freitas (suscitante). Tese de julgamento: "1. O foro da situação da coisa possui competência absoluta para o processamento de ação de usucapião, nos termos do art. 47 do CPC, não admitindo atração por dependência a processo de inventário que tramita em comarca diversa. 2. Reconhecida a incompetência absoluta dos juízos supervenientes, fixa-se a competência no juízo da primeira distribuição da demanda imobiliária, em atenção à regra de prevenção do art. 59 do CPC". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 47 e 59. Jurisprudência relevante citada: TJBA, CC 8071634-65.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Santos e Silva, Seções Cíveis Reunidas, j. 19.12.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO para DECLARAR a competência do JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E ACIDENTE DE TRABALHO DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA